Tribunal: STF
Processo: HC 67130
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-24
Data de publicação: 1989-02-24

Ementa:
- HABEAS CORPUS. VOTOS CONTRADITORIOS PROFERIDOS PELO MESMO
MAGISTRADO NA APELAÇÃO E NA REVISÃO CRIMINAL. TRATANDO-SE DE VOTO
DE ADESAO AO RELATOR E TENDO EM CONTA QUE O ACÓRDÃO NA APELAÇÃO
TRANSITOU EM JULGADO, NÃO HAVENDO MAIS ENSEJO A OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS, INDEFERE-SE O 'WRIT'.